Tribunal: STF
Processo: Rcl 63888
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Paulo Ricardo Barboza, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bariri/SP, que decretou a prisão preventiva do reclamante. 



    A defesa sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado o Enunciado 702 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o procedimento investigatório instaurado em face do reclamante e de outros codenunciados foi deflagrado por autoridade incompetente. 



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 337-F; 337-L, I; 337-L, V; 333; 344 e 157, §2º, II, e §2ºA, I, todos do Código Penal, bem como no artigo 2º c/c §4º, II, da Lei 12.850/2013. Segundo a acusação, ele faria parte de esquema criminoso organizado para fraudar procedimentos licitatórios. 



    Especificamente quanto à conduta do reclamante, ele teria frustrado a competitividade de pregão cujo objeto seria a contratação de serviços de limpeza urbana, vindo a empresa da qual era sócio controlador consagrar-se vitoriosa no certame. Além disso, seria apontado como coautor na coação de testemunha durante a investigação, pois teria sido o responsável pela contratação de policial militar para ameaçar e lesionar certa testemunha, jornalista que criticava o contrato celebrado, subtraindo o seu celular com o objetivo de destruir provas.



    A defesa relata que a denúncia teria por base procedimento investigatório criminal (PIC) iniciado por provocação da empresa concorrente e derrotada na licitação (eDOC 1, p. 4). Ademais, o promotor que conduziu a investigação teria deliberadamente ignorado o suposto envolvimento do prefeito — na condição de ordenador de despesas relativas ao contrato — e requerido medidas cautelares perante o Juízo local e não perante o Tribunal de Justiça estadual, tendo em conta o foro por prerrogativa de função do prefeito (p. 7). 



    Sustenta ter ocorrido o denominado “expediente de contorno da incompetência”, consistente em “não se escrever o nome ou o cargo da autoridade detentora de foro especial nos autos do inquérito e contra ele obliquamente se desencadear toda sorte de investigações e diligências (ordinariamente, fishing expedition) até que se consiga, bem ou mal, a incriminação que se deseja, e somente então se comunicar a existência do feito ao Tribunal, juiz natural, competente para ‘chancela’ do quanto foi ilícita e adredemente amealhado” (p. 8).



    Posteriormente, houve a cisão do processo no tocante ao prefeito. 



    Os advogados afirmam a nulidade das medidas investigativas, considerando a usurpação de competência da Corte estadual, em verdeiro “by pass às regras de competência do nosso ordenamento jurídico, assumir, para si próprio a direção da investigação que as leis atribuem ao Tribunal de Justiça” (p. 21). Daí arguir a nulidade de todo o processo, bem como a revogação da custódia preventiva decretada. 



    É o relatório.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 



    Registro que o STF firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Na peça inicial, o reclamante aduz violação à Súmula 702 do Supremo, a qual dispõe:



    “A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau”.



    Defende, em síntese, que a investigação ocorreu à margem de autorização e controle do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em usurpação de competência de tal órgão. Todavia, não há como se examinar essa alegação, considerado o paradigma apontado, que não possui efeito vinculante.



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente